Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738528-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BELLAGIO CAPITAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CLÁUDIO DE QUEIROZ DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravante. Afirma, em suma, que realizou empréstimo consignado com o Banco Olé, para desconto em contracheque da parcela de R$ 3.106,56; que aceitou proposta de redução da parcela do empréstimo consignado, para R$ 2.949,66, por intermédio de uma representante do Banco Santander e da Bellagio Capital Ltda, o que não teria ocorrido até hoje; que foi realizado, sem seu consentimento, um empréstimo de R$ 23.111,95, em seu nome com 96 parcelas de R$ 433,00, cada, que repassou, mediante boleto, à Bellagio Capital Ltda. Requer a antecipação da tutela recursal, para que cessem imediatamente os descontos em seus contracheques das parcelas de R$ 433,00 e de R$ 3.106,56, ditas indevidas, descontando-se, apenas, o valor negociado de R$ 2.949,66. E, no mérito, sua confirmação. Custas recolhidas (ID 31174482). Brevemente relatados, DECIDO. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O agravante alega que teria feito operação com correspondente bancário para reduzir o valor da parcela de empréstimo consignado, anteriormente contratado, contudo, além de não ter ocorrido a diminuição pretendida, foi lançado, em sua folha de pagamento, um novo empréstimo, sem seu consentimento. Incialmente, vê-se que o primeiro contrato n. 217016590, firmado em 18/03/2021, no valor de R$ 176.469,28 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$ 3.106,56 (três mil, cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), foi pactuado livremente, consoante se depreende da própria narrativa da petição inicial, não se havendo de falar, em cognição sumária, em abusividade do desconto em contracheque livremente pactuado. Em relação ao desconto da parcela de R$ 433,00, o agravante alega que não firmou tal empréstimo. Vê-se, no entanto, que a contratação deste novo empréstimo foi expressamente anuída pelo agravante, nos termos do contrato firmado, ID 105944194, bem como o repasse do valor contratado para a Bellagio Capital Ltda. Assim, em juízo prefacial, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida requerida,. razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora